Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-77.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1000291-77.2025.8.11.9005
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, consistente na apreensão de 10 unidades de skunk, 01 unidade de pasta base e 41 tabletes de maconha; (ii) denúncia oferecida pelo Ministério Público em 29/outubro/2024 e determinada a notificação dos acusados após 05 dias; (iii) audiência de instrução redesignada para a data de 09/abril/2025, em decorrência da necessidade de readequação de pauta e do pedido da defesa técnica da corré.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se: (i) é possível analisar a tese de ausência de periculum libertatis; (ii) há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se conhece da tese de ausência de periculum libertatis se já foi apreciada em habeas corpus pretérito.
6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser aferidos de forma global, e não isoladamente, a fim de verificar eventual ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, excesso de prazo para formação da culpa.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus parcialmente extinto sem resolução do mérito e, na parte remanescente, denegada a ordem.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 648, I e II; Constituição da República, art. 5o, LXXVIII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 186.562/RS, AgRg no RHC n. 179.767/RS e AgRg no RHC n. 151.951/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000291-77.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), MATHEUS GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.193.642-01 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUCAS JUNIOR JUNQUEIRA - CPF: 057.255.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA D ARC GONCALVES NUNES - CPF: 737.991.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIQUE BATISTA LUIZ - CPF: 069.008.482-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. REITERAÇÃO DE PEDIDOO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, consistente na apreensão de 10 unidades de
skunk
, 01 unidade de pasta base e 41 tabletes de maconha;
(ii)
denúncia oferecida pelo Ministério Público em 29/outubro/2024 e determinada a notificação dos acusados após 05 dias;
(iii)
audiência de instrução redesignada para a data de 09/abril/2025, em decorrência da necessidade de readequação de pauta e do pedido da defesa técnica da corré.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se:
(i)
é possível analisar a tese de ausência de
periculum libertatis
;
(ii)
há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se conhece da tese de ausência de
periculum libertatis
se já foi apreciada em
habeas corpus
pretérito.

6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser aferidos de forma global, e não isoladamente, a fim de verificar eventual ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, excesso de prazo para formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO

7.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução do mérito e, na parte remanescente, denegada a ordem.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, I e II
; Constituição da República, art. 5o, LXXVIII
; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 186.562/RS,
AgRg no RHC n. 179.767/RS e AgRg no RHC n. 151.951/RS
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que manteve a prisão preventiva do paciente
Matheus Guilherme Pereira dos Santos
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na data de 04/setembro/2024, pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializado na apreensão de “
10 unidades de Skunk envolvidas em barras revestidas com plásticos; 1 unidade de pasta base; 41 unidades de Maconha: separadas em tabletes
”.

Irresignada, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, em razão da ausência de
periculum libertatis
, uma vez que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Ainda, alega o excesso de prazo no processo-crime, pois o paciente está preso cautelarmente há 06 meses e, até o momento, a audiência de instrução e julgamento não foi realizada pelo Juízo de origem, o que configuraria constrangimento ilegal por ofensa à duração razoável do processo.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 268633256).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 270623859).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 271985386).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De início, registra-se que esta Câmara Criminal, no
Habeas Corpus
n. 1027371-02.2024.8.11.0000, já analisou a alegação de ausência de
periculum libertatis
, cuja ordem foi denegada na data de 15/outubro/2024, à unanimidade, nos termos da ementa a seguir:

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pelos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 41 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 43 kg, 01 tablete de substância análoga à pasta base, com massa de 920 g, e 10 invólucros de substância análoga à skunk, pesando cerca de 10,8 kg; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Assim, imperiosa a extinção do remédio constitucional sem resolução do mérito no que diz respeito à alegação de ausência de
periculum libertatis
, tendo em vista que a tese em questão já foi devidamente apreciada em
habeas corpus
pretérito.

No que tange à tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, entendo que a irresignação defensiva não persiste.

Como é sabido, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

In casu
, ressai dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada na data de 04/setembro/2024. A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 27/setembro/2024 e indiciou o paciente pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A inicial acusatória foi oferecida em 29/outubro/2024 e, após 05 dias, o Juízo de origem determinou a notificação dos acusados para a apresentação de defesa prévia.

Após a juntada de todas as manifestações das defesas técnicas, o que ocorreu apenas na data de 13/janeiro/2025, o Juízo de origem designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 19/fevereiro/2025.

Todavia, o ato foi redesignado para a data de 09/abril/2025, em decorrência da necessidade de readequação da pauta e do pedido da defesa técnica da acusada Joana, que não poderia participar do ato solene na data designada inicialmente.

Assim, diante das circunstâncias fáticas apresentadas, não se verifica qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ainda que a audiência de instrução tenha sido redesignada uma vez, a alegada demora deste ato processual, de forma isolada, não é suficiente para caracterizar o excesso de prazo para o encerramento da instrução, visto que esta aferição pressupõe a análise da totalidade do rito processual (STJ, AgRg no RHC n. 186.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024).

Ademais, há prognóstico de breve encerramento da instrução processual, não havendo o transcurso desarrazoado ou injustificado a denotar a morosidade do Juízo de origem em proceder com o encerramento da ação penal.

Com tais considerações, julgo
extinto
parcialmente o
habeas corpus
sem resolução do mérito e, na parte remanescente,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025